Tribunal: CARF
Processo: 15588.720324/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720324/2021-14
ACÓRDÃO
3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PILÃO ARCADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado
por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de
defesa, descabida a arguição de nulidade do feito. Alegações relativas a
outro processo administrativo não influenciam o rito, prazos e condições
tratadas no processo a ser julgado.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para que os recolhimentos realizados tendo por referência as competências
01/2017 e 08/2017, 01/2018 e 01/2019 sejam utilizados para deduzir os valores lançados.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
2

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSEMBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira Braga que foi substituída
pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o ACÓRDÃO 101-014.444 proferido
pela 12a TURMA da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01. O referido acórdão
julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração que constituiu crédito
tributário relativo à Contribuição para o PASEP relativa aos períodos de apuração correspondentes
aos meses de janeiro de 2017 a dezembro de 2019.
No Termo de Verificação Fiscal que instrui o auto de infração, a Autoridade Fiscal
informa que, realizada a apuração da contribuição devida nos meses supramencionados, foi
apurada insuficiência de recolhimento.
Tendo o Município impugnado o auto de infração em petição apresentada em
14/07/2021, observa-se que a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 julgou a
impugnação improcedente, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta INSTÂNCIA julgadora apreciar argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder
Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
3
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO.
A matéria passível de apreciação, na instância contenciosa administrativa, se
delimita, em primeiro momento, pela peça fiscal em que se consubstancia o
lançamento de ofício.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte,
quando da interposição da impugnação.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
4
Inconformado com a decisão proferida, o Município interpôs seu recurso voluntário
a este CARF, no qual apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
 Não foram enfrentadas no acórdão objurgado as questões levantadas nas impugnações,
principalmente no tocante às preliminares e ao pedido de diligência;
 Não houve fundamentação adequada da decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau;
 Houve cerceamento do direito de defesa, ao ter sido inserido no processo
15588.720325/2021-69 (fls. 2289 a 2291) o documento DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
PASEP assinado em 14/07/2021, quando a impugnação foi anexada em 13/07/2021;
 Os acórdãos proferidos no presente processo e no de número acima mencionado, de tributos
distintos (PASEP e Contribuições previdenciárias) são praticamente idênticos, onde parece
que o “copiar e colar” foi utilizado mais do que o devido;
 Se documentos assinados posteriormente à impugnação que estão no processo e não são
analisados (doc 01 como exemplo – folhas 2289 a 2291) não for cerceamento de defesa,
então, o que é cerceamento de defesa?
 Quanto à visão do julgador administrativo de que diligência seja mera anexação de
documentos, neste caso ela não se sustenta, já que a constatação teria de ser feita por um
perito ou fiscal estranho ao feito, já que a “boa fé” da Autoridade fiscal ficou bem complicada
durante a execução dos trabalhos de auditoria e, principalmente, quando entregou uma mídia
imprestável e, para coroar as ações, não anexou os demonstrativos no processo para permitir
que o contribuinte se defendesse, e
 Além disto, reitera o desejo de que o Advogado, que consta no rodapé do Recurso Voluntário,
seja intimado de qualquer decisão referente ao presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O recurso voluntário interposto é tempestivo e preenche os requisitos
estabelecidos na legislação processual para ser apreciado.

PRELIMINARES

DA NULIDADE

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
5
Da análise das alegações do Município Recorrente observa-se que remanesce o seu
desejo de ver analisadas questões de cunho preliminar relacionadas ao alegado cerceamento do
direito de defesa que, se confirmado, poderiam resultar na nulidade do auto de infração ou do
acórdão recorrido.
A esse respeito, verifica-se que o Julgador de piso dedicou tópico específico de
análise relacionada ao tema e concluiu pela inexistência de prejuízos à defesa do Recorrente,
afastando a nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não se confirmam, ainda, as alegações de que não teria havido fundamentação
adequada da decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau, já que o Recorrente não indica
expressamente em que ponto específico do acórdão essa alegada deficiência teria sido observada.
Com relação à alegação de que houve cerceamento do direito de defesa ao ter sido
inserido no processo 15588.720325/2021-69 (fls. 2289 a 2291) o documento DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO PASEP assinado em 14/07/2021, quando a impugnação foi anexada em
13/07/2021, não restou demonstrada qualquer relação entre o referido fato e alguma
consequência no presente processo.
Conforme se observa, a alegação de juntada pretensamente intempestiva em outro
processo não repercute em nada no presente processo, que deve obedecer a rito próprio, com
prazos e rotinas independentes daquelas a que se encontra submetido o processo no
15588.720325/2021-69, que trata do lançamento das contribuições previdenciárias.
Para que fiquem claras tais conclusões, deve-se considerar que a ciência do auto de
infração objeto do presente processo se deu em 28/06/2021, conforme documento juntado às fls.
383/384.
Por sua vez, o demonstrativo que recebe o nome mencionado pelo Recorrente
(DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP) encontra-se juntado no presente processo às fls. 25
e 26. Consultando as informações relativas a esse documento, observa-se que ele foi juntado ao
autos em 28/06/2021, conforme tela abaixo:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
6

Por sua vez, os demonstrativos que recebem o nome DEMONSTRATIVOS DE
RECEITAS DE 201x, de onde foram extraídos os dados das bases de cálculo da Contribuição para o
Pasep, encontram-se juntados no presente processo às fls. 37 a 324 e, consultando as informações
relativas a esses documentos, observa-se que todos eles foram também juntados aos autos em
28/06/2021, conforme telas abaixo:

Ou seja, a juntada ou assinatura intempestiva (se ocorrida) de documentos no
processo relativo à cobrança das contribuições previdenciárias pode ter repercussões naquele
processo, o que foge completamente do âmbito de deliberação no julgamento administrativo
neste processo.
Quanto às alegações de os acórdãos proferidos no presente processo e no de
número acima mencionado, de tributos distintos (PASEP e Contribuições previdenciárias), serem
semelhantes, tal circunstância não corresponde a uma falha capaz de invalidar qualquer um dos
atos decisórios mencionados. A não ser que a Recorrente tivesse demonstrado que conclusões
presentes em um dos julgados fossem-lhe terminantemente inaplicáveis, o que não restou
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
7
provado, não há razões para cogitar qualquer irregularidade somente em razão da semelhança
alegada PELo Recorrente.
Outrossim, nos seguintes trechos do recurso voluntário, observa-se que o
Recorrente traz aos autos afirmações relacionadas às contribuições previdenciárias,
demonstrando que a aparente confusão se encontra mais em suas considerações, que
propriamente no auto de infração ou na decisão do julgador de piso. Senão vejamos:
Em síntese, a lide está centrada na metodologia da composição da base de cálculo
do PASEP e das contribuições previdenciárias e a forma de execução e
cientificação das supostas infrações.
[...]
Se olharmos o Relatório da Fiscalização, anexo III do processo
15588.720325/2021-69 (doc 07) veremos que foi utilizado dados extraídos do
TCM para composição das bases de cálculos das supostas irregularidades
atinentes as contribuições previdenciárias.
Ora, desde quando uma relação do TCM é fato gerador de contribuições
previdenciárias? O auditor tinha em seu poder as folhas de pagamentos, o
manad, as gfips ou qualquer documento que quisesse solicitar, porém, utilizou
relação do TCM. Se ele acreditava ou desconfiou que os documentos (manad,
folhas de pagamentos) não merecia fé, então, porque utilizou em outro
momento?
Essa, entre outras menções do Recorrente na impugnação justificaram, inclusive, a
ressalva do Julgador de piso a respeito de o presente processo tratar especificamente da
Contribuição para o Pasep, não das contribuições previdenciárias. Senão vejamos:
PREVIDENCIÁRIAS. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO.
A matéria passível de apreciação, na instância contenciosa administrativa,
delimita, em primeiro momento, pela peça fiscal em que se consubstancia o
lançamento de ofício.
Afastam-se, portanto, as alegações de cerceamento do direito de defesa e,
consequentemente, o pedido de declaração de nulidade, tanto do auto de infração quanto do
acórdão objurgado.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA

O Recorrente alega que o pedido de diligência formulado na impugnação não foi
atendido sob o argumento de que se trataria de mera anexação de documentos. Entende que essa
conclusão “não se sustenta, já que a constatação teria de ser feita por um perito ou fiscal estranho
ao feito, já que a “boa fé” da Autoridade fiscal ficou bem complicada durante a execução dos
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
8
trabalhos de auditoria e, principalmente, quando entregou uma mídia imprestável e, para coroar
as ações, não anexou os demonstrativos no processo para permitir que o contribuinte se
defendesse”.
Na realidade, o pedido de diligência foi indeferido porque o Julgador de piso
entendeu que estando “presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia”.
De fato, quanto ao pedido de diligência, apesar de ser facultado ao sujeito passivo
tal pleito, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972, compete à autoridade
julgadora decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir sempre que considerar as pretendidas
provas como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do art. 18 do referido diploma normativo.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o
exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
As diligências, tampouco, se destinam a suprir a inércia da manifestante, que
deveria, no momento da apresentação de sua defesa, anexar aos autos todos os documentos que
fundamentam suas alegações.
No presente caso, o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas
ações a fim de aferir dados factuais.
Não há, portanto, reparos a fazer em relação ao indeferimento do pedido de
diligência.

DO MÉRITO

As questões de mérito mencionadas na impugnação não foram repetidas no recurso
voluntário.
Todavia, no pedido de diligência o Recorrente menciona que ela se destinava a
“sanear as ilegalidades apontadas..., principalmente, as questões vinculadas aos valores atribuídos
aos itens que compõe a base de cálculo das supostas infrações e a falta de anexação ao processo
tributário dos documentos que deveria (sic) estar na mídia digital e as ilegalidades praticadas
durante a execução e conclusão da auditoria”.
A esse respeito, compreendo que restaram devidamente demonstrados nos autos
todos os elementos utilizados pela Autoridade Fiscal na apuração da Contribuição para o Pasep
objeto do lançamento, nos seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal:
2 - DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
9
2.1 - A Base de Cálculo do PASEP foi apurada através do somatório dos valores
escriturados na conta 1.0.00.00.00 – Receitas Correntes, encontrados nos
demonstrativos
mensais
da
receita
(DEMONSTRATIVO
DA
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA), apresentados pelo contribuinte devidamente assinados, cópias
anexas. Não teve Receitas de Transferências de Capital no período do lançamento.
2.2 - União, Estados, Distrito Federal e Municípios e suas autarquias, pessoas
jurídicas de direito público interno, são contribuintes do PIS/Pasep.
2.3 - A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao Programa de
Integração Social (PIS) ou ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP).
2.4 - As bases de cálculos são os valores mensais das: Receitas Correntes
Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de
Transferências de Capital Recebidas, deduzidas as transferências a outras
entidades públicas (Lei no 9.715/1998, art. 2o, inciso III, § 7o, e art. 7o); o art. 11, §
1o e 2o da Lei 4.320/64, classifica as receitas orçamentárias em: Receitas
Correntes e de Receitas de Capital. As Receitas Correntes subdividem-se em:
Receita Tributária, Receita de Contribuições, Receita Patrimonial, Receita
Agropecuária, Receita Industrial, Transferências Correntes e Receitas Diversas. As
Receitas de Capital são as provenientes tanto da realização de recursos
financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de
bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público
ou privado e destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital.
[...]
3 – DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
3.1 - Foram objeto de dedução da Base de Cálculo, os valores transferidos pelo
Município ao FUNDEB, contas 9.7.2.1 e 9.7.2.2 - Dedução p/ formação do
FUNDEB, valores extraídos dos demonstrativos mensais de receita
(DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA), em consonância com
entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT 278/2017 e a vinculada
Solução de Consulta COSIT n 99016, de 08 de novembro de 2018, in verbis:
[...]
3.2 – Também foram objeto de dedução da Base de Cálculo, as transferências
voluntárias de convênios escrituradas nas contas 1.7.6.2.02.01 (2017),
1.7.2.8.10.9.1 e 2.4.1.8.10.9.1.3(2018), 1.7.2.8.10.9.1 e 1.7.1.8.10.9.1 (2019),
extraídas dos demonstrativos mensais de receitas (DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIA), apresentados pelo contribuinte, em atendimento ao disposto
no § 7o, do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, a saber:
Ou seja, restaram sobejamente indicadas as origens dos valores atribuídos aos itens
que compõe a base de cálculo da infração, qual seja, a insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o Pasep, e foram anexados ao processo todos os documentos que embasaram a
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
10
autuação. Por sua vez, não há nos autos demonstração alguma de ilegalidades praticadas durante
a execução e conclusão da auditoria.
A única ressalva a respeito da quantificação dos valores lançados deve ser dirigida
às seguintes conclusões da Autoridade Fiscal:
4.3 – Durante a ação fiscal foi constatado que havia débitos de PASEP declarados
em DCTF apenas para meses de 04, 05, 06 e 07 de 2017, tendo sido verificado que
havia recolhimentos de PASEP efetuados antes do início do procedimento fiscal
para o período de 01/2017 a 12/2019, exceto para os meses 10 e 12/2018. O
contribuinte foi intimado, através do TIF no 2, para declarar em DCTF os valores
pagos, conforme previsto no artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 1599, de 11
de setembro de 2015, vigente à época, estando estas disposições atualmente no
artigo 18 da Instrução Normativa RFB no 2005, de 29 de janeiro de 2021.
[...]
4.4 – Em atendimento à intimação (TIF no 2), o contribuinte enviou DCTF para o
período citado no item 4.3, porém, nas DCTFs dos meses 01 e 08/2017, 01/2018
e 01/2019 não constaram débitos declarados, portanto, para estes meses, os
recolhimentos não puderam ser aproveitados no débito apurado. Assim foram
abatidos do débito apurado os recolhimentos de PASEP efetuados para o período
01/2017 a 12/2019, exceto os meses 01 e 08/2017, 01/2018 e 01/2019, por não
terem sido incluídos em DCTF e os meses 09 e 12/2019, por não haver
recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal. No Anexo II - DÉBITOS
DECLARADOS EM DCTF tem os detalhes das DCTFs e dos pagamentos.
Compreendo que, tendo havido recolhimentos da Contribuição para o Pasep
anteriores ao início do procedimento fiscal, os valores correspondentes devem ser deduzidos da
contribuição lançada independentemente de ter havido a informação correspondente em DCTF.
Nesse sentido, também os recolhimentos realizados tendo por referência as competências 01 e
08/2017, 01/2018 e 01/2019 deverão ser utilizados para reduzir os valores lançados.
Por fim, com relação à repetição do pedido formulado pelo causídico cujo nome
consta no rodapé do recurso voluntário, para que seja intimado de qualquer decisão referente ao
presente processo, cabe ressalvar a impossibilidade de atendimento, por força do que estabelece
a Súmula CARF no 110, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.286 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720324/2021-14
11
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário interposto
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que os recolhimentos realizados tendo por
referência as competências 01 e 08/2017, 01/2018 e 01/2019 sejam utilizados para deduzir dos
valores lançados.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 567
DF CARF MF
Original